Tribunal: TJDFT
Processo: 0753114-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753114-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCIONE FRANCISCO CERQUEIRA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e do DISTRITO FEDERAL. O impetrante requereu: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a correção de sua prova discursiva e a realização do procedimento de heteroidentificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. A gratuidade de justiça foi concedida e o pedido liminar foi indeferido (ID 55680976). O mandado de segurança foi definitivamente julgado. Esta 2a Câmara Cível, à unanimidade, concedeu a segurança para determinar às autoridades impetradas que procedam a reclassificação do impetrante na fase objetiva do concurso, observado o disposto no item 8.15 do edital, e que lhe assegurem o prosseguimento nas demais fases do certame, caso aprovado e classificado (ID 59061128). A Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal informou o cumprimento do acórdão (ID 60236078). Ressaltou, todavia, que, mesmo com a desconsideração dos candidatos negros aprovados nas vagas destinadas à ampla concorrência, o impetrante não foi classificado, pois ficou na 61a posição das vagas reservadas às cotas raciais (IDs 60236078/79). O Distrito Federal e o IADES ratificaram as informações da Secretaria de Estado de Economia (IDs 61156426/28). O impetrante foi intimado para se manifestar sobre as informações prestadas pelas autoridades impetradas. Em resposta (ID 61603953), afirma que: 1) obteve classificação de cotas na posição 61o da lista de aprovados, todavia, dessa lista, 39 são candidatos que constam como aprovados para ampla concorrência; 2) a banca examinadora, após tomar ciência da concessão da segurança, efetuou a correção de sua prova discursiva e o aprovou nesta fase do certame. Contudo, não realizou sua reclassificação; e 3) também não foi marcada sua avaliação de heteroidentificação. Requer, ao final, que seja determinado ao IADES: 1) que o reclassifique na ampla concorrência, convoque-o para realizar o procedimento de heteroidentificação e o reclassifique, também, nesta outra fase do certame, caso seja novamente aprovado; e 2) exclua a condição sub judice de seu nome e, após a validação de sua aprovação nas demais fases do certame, reclassifique-o na lista dos candidatos aprovados e homologados, a constar posteriormente no DODF. INTIMEM-SE as autoridades impetradas para, no prazo de 5 dias, manifestarem-se sobre as informações e os requerimentos do impetrante (ID 61603953). Brasília-DF, 18 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator